Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré AMERICAN AIRLINES INC contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 16.105,60 (dezesseis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos), no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, observada a atualização monetária calculada com base no INPC desde 16/03/2020. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de falta de interesse de agira em virtude da perda do objeto ante o reembolso já realizado. No mérito, alega que o valor pago pelas passagens já foi reembolsado para a agência de viagens, na mesma modalidade de pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 32395397.
III. A preliminar de falta de interesse de agir não deve prosperar. Isso porque a realização ou não do reembolso é matéria afeta ao mérito da demanda e deverá ser analisada oportunamente. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas por intermédio de agência de viagens para voar junto à recorrente e que seus voos foram cancelados pela companhia aérea em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. A companhia aérea sustenta que o valor pago pelo autor pelas passagens aéreas já teria sido reembolsado à agência de viagens.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que não restou demonstrado pela recorrente que a parte autora teria sido reembolsada pelo valor pago pelos bilhetes aéreos. A responsabilidade pela devolução do valor pago diante do cancelamento dos voos recai sobre a companhia aérea e o fato de ter restituído o valor à agência de viagens não a exime da obrigação perante o consumidor.
VII. Além disso, a companhia aérea, após reembolsar o autor, pode entrar com ação regressiva conta a agência de viagens para pleitear o valor eventualmente restituído em dobro.
VIII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.